Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA REAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO VEEMENTE DA ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há limite legal, de antemão fixado, para os juros cobrados por instituições financeiras. Dessa forma, a abusividade de determinada taxa cobrada por instituição financeira deve ser constatada ante o caso concreto, tendo como parâmetro meramente inicial a média de mercado.
2. Se a taxa média do Banco Central começar a ser aplicada de forma indiscriminada, suplantando a livre pactuação entre as partes, chegar-se-á à situação de fixação de teto na taxa de juros, situação vedada pelo ordenamento jurídico.
3. Inexistindo indícios de que a taxa de juros livremente pactuada entre as partes é abusiva, não há como se deferir o pleito de revisão contratual.
4. Recurso conhecido e não provido.